Tribunal: TJDFT
Processo: 0701276-40.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701276-40.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEBERSON ROBERTO SILVA, JOAO MARCELO BRANDAO DE ANDRADE APELADO: JOAO MARCELO BRANDAO DE ANDRADE, CLEBERSON ROBERTO SILVA, CLEITON ROBERTO SILVA DESPACHO A referida apelação cível foi conclusa a este Plantão Judicial em virtude de petição de Cleberson Roberto Silva e Cleiton Roberto Silva (ID 65195505) em que vindicam a realização de sustentação oral no processo pautado. É evidente que a medida não deve ser apreciada em plantão judicial. A apreciação de medidas protocolizadas em plantão judicial ocorre quando há situação de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o horário de expediente forense (art. 3o, § 1o, do Ato Regimental n.o 02, de 13/06/13, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição do TJDFT). É o que dispõe também o art. 4o da Portaria GPR 1747, de 30/9/2024, que atribui a esta plantonista a apreciação das medidas protocolizadas durante o plantão judicial nas seguintes hipóteses: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Ante o exposto, façam-se conclusos os autos ao eminente Desembargador Eustáquio de Castro, relator natural da apelação cível, para a adoção das providências pertinentes no horário regular de expediente forense. Cumpra-se. Intime-se. Desembargadora Lucimeire Silva Plantonista